Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702235-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA DE SOUZA MALNATI APELADO: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. D E S P A C H O Considerando a alteração da representação processual conforme petição id. 18502784, à Secretaria para realizar a republicação do acórdão id. 18294568, a fim de evitar qualquer cerceamento de defesa. Brasília, 10 de agosto de 2020 14:54:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador